Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718270-19.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, TRAVMET - INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - ME APELADO: CERES MARIA MENDES ARAUJO D E S P A C H O Manifeste a parte apelante sobre as preliminares contidas nas contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 dias. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator